Tribunal: STJ
Processo: 0002090-41.2015.8.24.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207741 - SC (2025/0127798-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão e
contradição ao não analisar suposta nulidade de provas ilícitas e inidoneidade da palavra da
vítima para fins probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que não houve
prequestionamento dos arts. 155 e 201, do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 7o e 8o
da Lei n. 13.431/2017, tornando-se inviável a análise das teses defensivas nesses pontos,
consoante as Súmulas 282 e 356 /STF. Ainda, asseverou de maneira cristalina e coerente, que o
Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em provas idôneas, produzidas sob
contraditório, a convicção acerca da materialidade e autoria dos delitos praticados contra a
vítima. Concluiu, consequentemente, que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7 /STJ.
5. Não compete ao STJ a análise ou manifestação explícita acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51300458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 04a9b966-8c58-4ded-bc55-d3ce5ddc3a3a

Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 282/STF, 356
/STF, Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 04a9b966-8c58-4ded-bc55-d3ce5ddc3a3a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207741 - SC (2025/0127798-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão e
contradição ao não analisar suposta nulidade de provas ilícitas e inidoneidade da palavra da
vítima para fins probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que não houve
prequestionamento dos arts. 155 e 201, do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 7o e 8o
da Lei n. 13.431/2017, tornando-se inviável a análise das teses defensivas nesses pontos,
consoante as Súmulas 282 e 356 /STF. Ainda, asseverou de maneira cristalina e coerente, que o
Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em provas idôneas, produzidas sob
contraditório, a convicção acerca da materialidade e autoria dos delitos praticados contra a
vítima. Concluiu, consequentemente, que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
Documento eletrônico VDA51301740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 3837aa6a-bf83-4f08-8d29-a41eb7725b7d

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7 /STJ.
5. Não compete ao STJ a análise ou manifestação explícita acerca de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 282/STF, 356
/STF, Súmula 284/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que
M M DOS S
negou provimento ao seu agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 1.383-1.384):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. PROVAS EM DELITOS SEXUAIS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto pela defesa.2. A parte agravante
alega prequestionamento implícito dos arts. 155 e 201 do Código de Processo Penal,
bem como dos arts. 7o e 8o da Lei n. 13.431/2017, e defende o afastamento da Súmula
7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento implícito
dos dispositivos legais mencionados, bem como se a revisão da conclusão da Corte
de origem acercada suficiência do lastro probatório para a condenação demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos legais impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.5. O
Tribunal local fundamentou a condenação em provas idôneas, incluindo depoimentos
e relatórios psicológicos, produzidos sob contraditório. A inversão do julgado, no
ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Nos delitos contra a
liberdade sexual, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado e pode ser
suficiente para a condenação, desde que não desmentida por outros elementos
probatórios.
Documento eletrônico VDA51301740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 3837aa6a-bf83-4f08-8d29-a41eb7725b7d

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento explícito impede o
conhecimento do recurso especial. 2. Rever a conclusão da Corte de origem acerca da
suficiência do lastro probatório para a condenação demanda reexame do conjunto
fático-probatório". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 201; Lei n.
13.431/2017, arts. 7o e 8o"
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão seria omisso e contraditório ao
não analisar suposta nulidade de provas ilícitas e inidoneidade da palavra da vítima para fins
probatórios. Defende a violação dos arts. 5o, LIV, LV, LVI, LVII e 93, IX, da Constituição da
República.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que não
houve prequestionamento dos arts. 155 e 201, do Código de Processo Penal, bem como dos arts.
7o e 8o da Lei n. 13.431/2017, tornando-se inviável a análise das teses defensivas nesses pontos,
consoante as Súmulas 282 e 356 /STF. Ainda, asseverou de maneira cristalina e coerente, que o
Tribunal local fundamentou de maneira suficiente em provas idôneas, produzidas sob
contraditório, a convicção acerca da materialidade e autoria dos delitos praticados contra a
vítima. Concluiu, consequentemente, que a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7 /STJ.
A corroborar:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
Documento eletrônico VDA51301740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 3837aa6a-bf83-4f08-8d29-a41eb7725b7d

PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
matéria nele abordada.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Por fim, não compete a este Superior Tribunal de Justiça a análise ou manifestação
explícita acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:58
Código de Controle do Documento: 3837aa6a-bf83-4f08-8d29-a41eb7725b7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0127798-5
REsp 2.207.741 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020904120158240024 20904120158240024
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ADVOGADA
: ANA PAULA TRENTO - SP459328
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTE
: M M DOS S
ADVOGADOS
: NELSON LUIZ DAMO - SC011725
RUBENS MÁRCIO PAVARIN - SC018433
MARCOS RAFAEL PIACENTINI BOTH - SC036498
THOMAS GRÍGOLO - SC050236
ANA PAULA TRENTO - DF083710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515254830470290@
2025/0127798-5 - REsp 2207741 Petição : 2025/0082040-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:48:05
Código de Controle do Documento: D26143E2-4DA4-4C86-A839-C982ABE5709A